Tribunal: CARF
Processo: 12448.729397/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
MULTA DE OFÍCIO. Será aplicada a multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729397/2013-78
ACÓRDÃO
1101-001.915 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETE - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
MULTA DE OFÍCIO. Será aplicada a multa de ofício de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da
argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula
CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas
penalidades sobre a mesma exação tributária. O instituto da consunção (ou
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.915 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729397/2013-78
2
da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada
penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencidos os conselheiros Efigênio de
Freitas Júnior e Edmilson Borges Gomes que negavam provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário interposto pelo contribuinte e responsáveis (efls.
180/193) contra acórdão da DRJ (efls. 165/169), que julgou improcedente as impugnações
administrativas apresentadas pelo contribuinte e responsáveis (efls.132/147), referente à
autuação (efls.108/115), que constituiu créditos tributários dos seguintes tributos e penalidades,
referentes ao ano calendário 2011:
Trata-se de processo lavrado em 02/10/2013, e levado à ciência do sujeito passivo
em 07/10/2013 (AR fls. 120).
O processo é composto pelo auto-de-infração (AI) relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ – lucro real, no valor de R$ 1.281.676,60 (um milhão,
duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta
centavos), incluindo o valor principal, juros e multas de ofício e isolada (fls.
108/115).
À fl. 110, constam as seguintes informações:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.915 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729397/2013-78
3
0001
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Em revisão interna, o contribuinte foi intimado mediante o Termo de Início de
Procedimento Fiscal com aviso de recebimento datado de 19/07/2013 a
comprovar o pagamento do IRPJ informado na linha 20 da ficha 12 A da DIPJ AC
2011, declarando em sua carta recebida em 12/08/2013 que "verificamos que as
diferenças encontradas derivam puramente de erro técnico ocorrido no setor
fiscal, o qual não trabalhou em harmonia com a contabilidade. Esclarecemos
ainda que os demais informativos à RFB tais como DACOM e DIPJ encontram-se
regularmente preenchidos”.
Desta forma impõe-se a tributação do Imposto de renda e Adicional não
recolhidos, com multa de ofício. (...) 0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Em revisão interna, o contribuinte foi intimado mediante o Termo de Intimação
Fiscal datado de 18/09/2013 a comprovar o recolhimento das estimativas mensais
do IRPJ a pagar, apuradas conforme os balancetes de suspensão entregues em
anexo a sua carta datada de 07/08/2013.
Em resposta mediante carta recebida em 023/10/2013 declarou que “Conforme
salientamos na carta CREF Cont. 025/13-RJ de 7 de agosto de 2013, e não
efetuamos recolhimento de IRPJ e CSLL, e as diferenças constatadas derivam
puramente de erro técnico ocorrido no setor fiscal, o qual não trabalhou em
harmonia com a contabilidade, e que as demais declarações encontram-se
preenchidas.”
Desta forma pelo não recolhimento das estimativas do IRPJ a pagar o contribuinte
sujeita-se à multa isolada de 75% sobre o montante das parcelas do imposto não
recolhido, conforme legislação de regência.
Impugnação:
A autuada apresentou impugnação tempestiva às fls. 132/147, na qual alega:
- Devem ser afastados os juros calculados de acordo com a Taxa Selic.
- As multas aplicadas possuem caráter confiscatório.
- Não procede a aplicação da multa isolada em razão do não recolhimento de
estimativas, concomitantemente com a multa de ofício lançada com base no IRPJ
devido no ajuste anual, caracterizando-se o bis in idem.
Ao final, pugna pelo acolhimento de suas alegações e o cancelamento integral do
crédito tributário consubstanciado no auto de infração impugnado. É o relatório.
Nada obstante, a DRJ julgou improcedente a impugnação administrativa, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.915 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729397/2013-78
4
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC.
MULTA DE OFÍCIO. Será aplicada a multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar, em decorrência da
argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, a legislação vigente.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA NÃO PAGA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM
MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a exigência da multa isolada sobre os valores de estimativa não paga
concomitante com multa de ofício sobre o IRPJ devido no ajuste anual que deixou
de ser recolhido, ainda que encerrado o período-base. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após, devidamente cientificados em 28/02/2020 (efl.176), o recorrente apresenta
recurso voluntário, em 09/03/2020 (efls.179), às efls. 180/193, basicamente repisando os
argumentos já apresentados nas petições impugnatórias, e, reforçando, além da tempestividade
do recurso:
a) Impossibilidade de cobrança simultânea das multas de ofício e isolada: alega bis
in idem na cobrança das multas do art. 44, incisos I e II da Lei 9.430/1996. Além disso, argumenta
que: a multa de ofício incide sobre o ajuste anual, ao passo que a multa isolada incide sobre
estimativas mensais. Nesse aspecto, ambas punem a mesma infração: a falta de recolhimento do
IRPJ. Cita também a Súmula CARF no 105, que veda a exigência simultânea das duas multas e
justifica que a alteração promovida pela Lei no 11.488/2007 não justifica o afastamento da
súmula. Finalmente, cita jurisprudência que veda a cumulação das penalidades quando há nexo de
causalidade entre as infrações (aplicação do princípio da consunção);
b) inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC como juros
moratórios: contesta a utilização da Taxa SELIC para cálculo dos juros de mora, já que não há lei
em sentido estrito que defina sua aplicação com precisão. Sustenta também que a SELIC possui
caráter remuneratório e não pode ser usada para majoração de tributos;
c) Caráter confiscatório da multa: alega que a multa aplicada ultrapassa os limites
constitucionais do art. 150, IV, da CF, que veda o efeito confiscatório de tributos, e reforça a
necessidade de obediência ao princípio da razoabilidade e ao limite de proporcionalidade;
d) Inconstitucionalidade da SELIC como índice de atualização: reiterando que a
SELIC, por não estar expressamente prevista em lei como índice para atualização de débitos
tributários, viola os princípios da legalidade e da anterioridade tributária.
E, no final, requereu:
1) Que o auto de infração seja considerado NULO, com fundamento no nos artigos
60 e 61, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, por falta de observação às
formalidades previstas no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, com prejuízo ao
pleno exercício do direito à ampla defesa e por exigir valores que em tese não
estariam sob a responsabilidade do Impugnante;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.915 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729397/2013-78
5
2) Que o auto de infração seja julgado IMPROCEDENTE, por estar em desacordo
com a documentação fiscal relacionada, bem como por exigir valores legalmente
excessivos e desproporcionalmente confiscatórios.
3) Caso assim não entenda, que seja declarada nula a multa isolada imposta com
base no art. 44, inciso II da Lei 9.430/96, tendo em vista sua impossibilidade de
concomitância com a multa de ofício. Protesta por todos os meios de provas
admitidos em direito, em especial, pela produção de provas periciais, com
fundamento no artigo 16, inciso III e IV, do Decreto no 70.235/1972, para que o
tributo em discussão tenha sua base de cálculo devidamente revisada.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ – lucro real, decorrente de insuficiência de recolhimento.
A Recorrente não discute o mérito, atendo-se a questões como: (i) utilização da
taxa SELIC para correção de tributos; (ii) natureza confiscatória da multa; e (iii) aplicação do
princípio da consunção.
Sobre os itens (i) e (ii), analisando o acórdão recorrido, entendo que ele deve ser
mantido pelos próprios fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever excerto da decisão:
Selic:
A autuada questiona a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros incidentes
sobre o crédito tributário lançado.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.915 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729397/2013-78
6
Contudo, a questão já se encontra pacificada no Enunciado da Súmula CARF 04, à
qual, por força da Portaria MF 277/2018, foi atribuído efeito vinculante no âmbito
da Administração Tributária Federal:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórias incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC.
Multas - caráter confiscatório - argüição de inconstitucionalidade:
Quanto à alegação de que as multas aplicadas possuem caráter confiscatório,
tal argumento caracteriza argüição de inconstitucionalidade dos dispositivos
legais que lhes dão suporte.
A respeito, não cabe à Administração Pública afastar a legislação vigente, pois,
toda atividade administrativa passa-se na esfera infra-legal e as normas jurídicas,
quando emanadas do órgão legislador competente, gozam de presunção de
constitucionalidade e legalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua
validade.
É oportuno registrar que a atribuição dos julgadores da esfera administrativa
está limitada a afastar a aplicação apenas de leis e atos normativos excluídos do
ordenamento jurídico, nos termos dispostos no Decreto no 70.235/72, artigo 26-
A, introduzido pela Medida Provisória no 449/2008.
A matéria já se encontra sumulada na instância administrativa, conforme Súmula
CARF 02:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. "
Como se verifica, o acórdão recorrido inclusive referencia as súmulas CARF 2 e 4, de
forma que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
Quanto à aplicação do princípio da consunção, entretanto, entendo deva ser
reformado o acórdão recorrido.
Quanto à concomitância entre multa isolada e multa de ofício, dispõe o artigo 35 da
Lei n° 8.981/95 que a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em curso. O descumprimento da sistemática enseja a multa prescrita nos
art. 43 e 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n°11.488/07.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.915 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729397/2013-78
7
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, uma vez descumprido o recolhimento tempestivo da estimativa, válida a
incidência da multa isolada.
Contudo, no caso concreto, além da multa isolada, há lançamento de imposto
devido e multa de ofício, situação vedada, em meu entendimento, inclusive conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF n. 105.
Súmula CARF no 105 A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Acórdãos
Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-
001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de
04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Registre-se que a aplicação do princípio da consunção em matéria tributável é
pacificamente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deveras, não merece prosperar a preliminar alegada quanto à ofensa dos
artigos 489 e 1.022, ambos, do CPC/2015. Impende registrar que inexiste no caso
em testilha, a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, inciso II do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. A rigor, o
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo
o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Destaco que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica
ofensa aos dispositivos de lei invocados.
Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação; ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
2. No mérito, a Fazenda Nacional defende a higidez do lançamento fiscal que
impingiu à contribuinte a cobrança cumulada de multa de ofício e multa isolada,
estas, impingidas à parte recorrida nos autos do Processo Administrativo no
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.915 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729397/2013-78
8
12448.728422/2012-15. Afirma a procuradoria fazendária, que não há qualquer
ilegalidade na aplicação das multas fiscais, ora isolada e ora de ofício, de modo
sucessivo e cumulativo, porquanto decorreram de infrações tributárias distintas,
cada uma delas ensejando uma correspondente sanção, conquanto a violação do
artigo 12, inciso III, da Lei n.o 8.212/1991.
3. Em suma, ao se examinar a pretensão fazendária posta neste apelo especial,
verificar-se-á que a discussão nestes autos em epígrafe, defende a exigência
concomitante e cumulada das multas tributárias impostas à contribuinte, seja em
face da exigibilidade da infração fiscal imposta de ofício, pelo descumprimento de
obrigação tributária acessória, seja pela multa fiscal impingida em razão da
inobservância da obrigação tributária concernente ao dever da contribuinte de
entregar corretamente a autoridade fiscal, os arquivos digitais com registros
contábeis, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei 8.212/1991.
4. O Tribunal de origem ao examinar a legalidade da concomitância das multas
fiscais, concluiu que a exigência isolada da multa deve ser absorvida pela multa de
ofício, não devendo prosperar a cumulação pretendida pelo órgão fazendário (fls.
391, e-STJ).
5. Nesse sentido, no caso em apreço, me valho da linha argumentativa a muito
difundida nessa Corte, segundo a qual preleciona pela aplicação do princípio da
consunção ao exigir o cumprimento de medidas sancionatórias. A rigor, o
princípio da consunção não se dá em abstrato, mas sim em concreto. É um
preceito calcado na evolução do direito ocidental de limitação das punições (e não
de sua eliminação). Dentro desse contexto, como critério de interpretação e
aplicação do direito, entende-se que, para cada conduta, uma só punição em
concreto, prevalecendo a maior, ainda que essa conduta possa ser enquadrada
em mais de um tipo legal de infração.
Precedentes no mesmo sentido.
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há
uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade,
como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar
a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode
exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta de
recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo 12, inciso III,
da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido.
(REsp n. 2.104.963/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.915 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729397/2013-78
9
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)
Assim, entendo deva ser afastada a multa isolada.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a multa isolada, em face da consunção.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 206
DF CARF MF
Original